Tribunal: STF
Processo: HC 99560
Classe: HC
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CO-RÉU BENEFICIADO POR 
   LIMINAR CONCEDIDA EM OUTRO HABEAS CORPUS. ISONOMIA. INEXISTÊNCIA. 
   PRISÃO CAUTELAR. REQUISITOS.
1.	Isonomia em relação a co-réu réu 
   beneficiado por concessão de liminar em outro habeas corpus. 
   Inexistência: Réus respondendo a ações penais distintas, sendo 
   distintos os decretos de prisão cautelar.
2.	A condição de 
   integrante de quadrilha organizada e informações do Juiz de que o 
   paciente tem envolvimento com o PCC --- Primeiro Comando da 
   Capital --- justificam a prisão cautelar para garantia da ordem 
   pública. 
3.	Paciente preso com documentos falsos, a evidenciar 
   nítida intenção de furtar-se à aplicação da lei penal, bem assim 
   de dificultar o trâmite da instrução criminal.
	Ordem denegada.